Tribunal: TJBA
Processo: 8033981-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033981-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERIVALDO SALES LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DAS SEQUELAS. SÚMULA 474/STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, na qual o autor pleiteia o pagamento complementar de indenização, alegando que o valor recebido na via administrativa não corresponde à totalidade da lesão sofrida em decorrência de acidente automobilístico.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial que atestou invalidez permanente parcial e incompleta do cotovelo esquerdo, de natureza residual, no percentual de 10%, concluindo que o valor já pago (R$945,00) superou o montante devido conforme os parâmetros legais.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o grau de invalidez reconhecido no laudo judicial enseja indenização complementar do seguro DPVAT e se o valor já pago administrativamente corresponde ao quantum devido segundo a legislação aplicável.

III. Razões de decidir
4. O laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório concluiu pela existência de invalidez permanente parcial de 10% no cotovelo esquerdo, configurando prova técnica idônea e suficiente para o deslinde da controvérsia.
5. O cálculo indenizatório deve observar a proporcionalidade entre o grau de invalidez e o valor máximo previsto na legislação específica (Lei nº 6.194/74, com redação da Lei nº 11.945/09), sendo o valor máximo para lesão no cotovelo de R$13.500,00. Aplicando-se o percentual de perda funcional (10%) e o fator de 25% previsto na tabela legal, chega-se ao montante de R$337,50.
6. Considerando que o autor já recebeu R$945,00, verifica-se pagamento superior ao devido, inexistindo saldo complementar.
7. À míngua de elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões periciais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente parcial, deve observar o grau de comprometimento funcional comprovado em perícia judicial, aplicando-se proporcionalmente o valor máximo previsto na tabela da Lei nº 11.945/09. Pagamento administrativo superior ao devido enseja quitação integral da obrigação.”
Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.194/74 (com redação da Lei nº 11.945/09); CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 474/STJ; TJBA, Apelação nº 0514820-56.2017.8.05.0001; TJMG, Apelação nº 1.0000.22.222878-5/001; TJBA, Apelação nº 0513609-14.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8007833-08.2019.8.05.0080.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8033981-31.2021.8.05.0001
, de Salvador
,
em que é Apelante
DERIVALDO SALES LIMA

e Apelada
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões explicitadas abaixo.

SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator